Tribunal: TJES
Processo: 5003661-50.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003661-50.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO IGOR DE MELO LUIZ
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO SATISFEITO. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o autor pugna pela anulação do auto de infração de trânsito de nº CZ00094173, sob a alegação de que “não tinha a intenção de exibição de manobra perigosa”. O juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os improcedentes, motivo pelo qual o autor interpôs recurso inominado a fim de desafiar a sentença proferida. A parte ré, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

2. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

3. As alegações de vícios formais não prosperam. A ausência de abordagem ou de assinatura do condutor no auto de infração não é, por si só, causa de nulidade, especialmente quando a notificação posterior garante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, o que ocorreu no caso em tela.

4. Da mesma forma, os argumentos de natureza fática, como a suposta ausência de “se exibir”, constituem meras alegações unilaterais que não desconstituem a infração. O autor sequer nega a prática do ato contra si imputado, limitando-se a lançar justificativas que não o eximem da infração. O elemento volitivo (intenção de “se exibir”) não é requisito para a configuração da infração, inclusive porque irrelevante para a incolumidade do bem jurídico tutelado, qual seja, segurança no trânsito.

5. Assim, as alegações do autor são insuficientes para infirmar a fé pública do agente de trânsito, que, no exercício de sua função, atestou a ocorrência da infração. O ônus de demonstrar a irregularidade no presente caso permanece com o autor. Admitir o contrário seria criar uma presunção inversa de nulidade para todos os atos praticados pelo agente, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico.

7. Dessa forma, ausente prova robusta e específica capaz de desconstituir o auto de infração, sua validade deve ser mantida. Consequentemente, não havendo ato ilícito por parte da ré, mantém-se a improcedência dos pedidos autorais.

8. Recurso inominado CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, em razão do deferimento da gratuidade de justiça em favor do autor.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)